Tribunal: TCU
Processo: 004.811/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4013/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Luiz Fernando de Souza, como então secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro (gestão: 1o/1/2007 a 30/3/2010), diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Contrato de Repasse n.o 222.648-06/2007 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União representada pelo então Ministério das Cidades, e o Estado do Rio de Janeiro sob o valor de R$ 155.813.358,73 para a urbanização integrada de comunidades carentes junto à Rocinha - 2a etapa no Município do Rio de Janeiro - RJ; Considerando que, a partir do Relatório n.o 323/2018 (Peça 4, p. 188-191), o tomador de contas assinalou a responsabilidade em desfavor de Luiz Fernando de Souza pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 12.247.096,79 diante da impugnação de vários dispêndios no Contrato de Repasse n.o 222.648-06/2007; Considerando que, à Peça 9, a unidade técnica teria promovido a eventual diligência junto à Caixa Econômica Federal para obter a documentação atinente à prestação de contas do Contrato de Repasse n.o 222.648-06/2007, além do Relatório de Tomada de Contas Especial n.o 323, de 2018, tendo a Caixa apresentado a documentação às Peças 15-22; Considerando que, por meio do despacho à Peça 29, foi autorizada a realização de nova diligência junto à Caixa Econômica Federal e ao Estado do Rio de Janeiro para serem encaminhadas as documentações e informações tendentes a subsidiar a análise preliminar desta tomada de contas especial, tendo a Caixa apresentado a documentação à Peça 41 e o aludido ente federado remetido os documentos acostados às Peças 45-48; Considerando que, às Peças 49-51, após analisar a documentação encaminhada, a unidade técnica teria passado a assinalar a necessidade de aprofundar a quantificação do débito e, assim, propôs a realização de nova diligência junto à Caixa Econômica Federal e ao Estado do Rio de Janeiro para ser definida a responsabilidade, individual ou solidária, pelos atos de gestão e ser promovida a adequada caracterização do dano ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em autorizar que a unidade técnica realize a nova diligência junto à Caixa Econômica Federal e ao Estado do Rio de Janeiro para ser definida a responsabilidade, individual ou solidária, pelos atos de gestão e ser promovida a adequada caracterização do dano ao erário, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. TC- Processo 004.811/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Fernando de Souza (CPF XXX.211.957-XX). 1.2. Entidade: Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. realizar, por intermédio da unidade técnica, a devida diligência junto à Caixa Econômica Federal para que, no improrrogável prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, apresente a adequada definição das irregularidades, com os agentes responsabilizáveis e a respectiva quantificação do débito, adotando, ainda, as seguintes medidas: 1.7.1.1. promova sobre as prestações de contas apresentadas de forma incompleta, em face dos desbloqueios de 18/5/2011 a 6/3/2012 ante a não apresentação das cartas de correção das notas fiscais emitidas pelas empresas encarregadas das obras, as seguintes medidas: (a) quantificar o valor exato dos respectivos débitos; (b) identificar os responsáveis pelo dever de apresentar as prestações contas parciais incompletas, apontando as notas fiscais desprovidas das "cartas de correção"; (c) esclarecer, adicionalmente, a natureza e a indispensabilidade dessas cartas de correção, sem prejuízo de assinalar outras possibilidades para o estabelecimento do nexo causal entre as despesas discriminadas nas notas fiscais e os recursos federais inerentes ao Contrato de Repasse 222.648-06/2007; 1.7.1.2. promova sobre as prestações de contas não apresentadas, em face dos últimos desbloqueios, as seguintes medidas: (a) quantificar o valor exato dos respectivos débitos; (b) identificar os responsáveis pelo dever de apresentar as prestações contas parciais; 1.7.1.3. promova, diante da eventual manutenção dos débitos decorrentes de sobrepreços apontados pela Controladoria Geral da União (CGU) ou pela Caixa, a eventual redefinição do valor para o débito indicado nesta tomada de contas especial, esclarecendo a divergência verificada entre o Relatório de TCE n.o 323, de 2018 (débito de R$ 12.247.096,79) e o Ofício n.o 50/2020/GEOTR, de 23/1/2020 (débito de R$ 56.744.904,62) sob as seguintes condições: (i) esclarecimento dos débitos tendentes a atingir a quantia de R$ 58.660.725,66 (sobrepreço em diversos itens sob o montante de R$ 284.885,35; glosas diversas sob o montante de R$ 16.297.202,13; glosas ante a documentação incompleta ou não apresentada sob o montante de R$ 42.078.638,18; (ii) posicionamento conclusivo sobre a inclusão indevida ou em duplicidade do Imposto de Renda, da Administração Local e dos Serviços de terceiros, especialmente, no BDI, além do superfaturamento ao ser utilizado o MLPG, e, principalmente, sobre a pertinência da inclusão de royalties (bota-fora) no orçamento sob o montante de R$ 2.626.595,53; (iii) envie as informações sobre as medições tendentes à detecção dos superfaturamentos, com o envio das planilhas específicas, contendo a planilha do código e a descrição de cada serviço superfaturado, com a quantidade e os preços contratados, ante a medição e a aferição pela Caixa, além do motivo para o superfaturamento, com as tabelas e o respectivo código indicativo do serviço (no Sinapi, Sicro ou orçamento Seobras, Caixa, etc.), diante do eventual superfaturamento por preços acima da referência oficial, indicando a data do pagamento e o nome da empresa responsável pelo item de serviço superfaturado; 1.7.2. realizar, por intermédio da unidade técnica, a devida diligência junto ao Estado do Rio de Janeiro para que, no improrrogável prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, adote a seguinte medida: 1.7.2.1. indique os responsáveis (pessoas físicas) pela elaboração da planilha de orçamento e os preços unitários no edital da Concorrência n.o 2/2007/Seobras/MCidades/Caixa para o Lote 2 (Rocinha) e pelas medições (com portarias de designação) realizas pelas empreiteiras contratadas; 1.7.2.2. apresente as outras documentações e informações pertinentes para os devidos esclarecimentos sobre os superfaturamentos apontados pela Controladoria Geral da União, além da Caixa Econômica Federal, e, especialmente, sobre a inclusão indevida ou em duplicidade de Imposto de Renda, Administração Local e Serviços de Terceiros na composição do BDI e sobre a pertinência e licitude da inclusão de royalties (bota-fora) no orçamento; e 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e ao Estado do Rio de Janeiro para o efetivo cumprimento das providências prolatadas pelos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão dentro do prazo fixado.